Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. SOMATROPINA E TRIPTORRELINA. BAIXA ESTATURA. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTEIO DEVIDO.

1. No julgamento do RE 855178/ED, o STF reafirmou a tese de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa, de modo que, tratando-se de ação relacionada a medicamento com registro na Agência, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário.

2. O direito à saúde encontra expressa previsão na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado adotar ações positivas para sua efetivação, dentre as quais o fornecimento de medicamentos.

3. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4. Faz jus ao fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA e TRIPTORRELINA, com registro na ANVISA, muito embora não estejam previstos no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, a autora menor hipossuficiente que comprova a imprescindibilidade do fármaco para o seu regular crescimento ósseo.

5. As questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição medicamentosa inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico assistente, não sendo legítimo que se venha contestar o posicionamento do profissional.

6. Recurso de apelação conhecido e provido.